Tribunal: STF
Processo: ARE 1588791
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pela incidência da Súmula nº 279/STF à espécie, bem como pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente.
A agravante sustenta que “a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário possui natureza constitucional, referindo-se à correta aplicação da tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal ao decidir o Tema 823 da repercussão geral”.
Insiste na demonstração da ilegitimidade ativa ad causam do sindicato autor, e, segundo defende, 

“é nítida a ausência de pertinência subjetiva, falecendo ao autor legitimidade ativa, uma vez eventuais diferenças de recursos do FUNDEF/FUNDEB não são de titularidade imediata dos servidores integrantes da categoria profissional defendida pelo sindicato autor, mas do Município de Santa Quitéria.
A falta de titularidade do direito é tão clara que o sindicato autor ocupa o polo ativo da demanda, mas não pode, p.ex., transigir ou renunciar, numa eventual negociação sobre o conflito.
(...)
Não há dúvidas de que o interesse jurídico do autor é meramente reflexo, baseado na expectativa de rateio de recursos extraordinários ou reajustes salariais em razão de repasses maiores de recursos do FUNDEF/FUNDEB para o Município de Santa Quitéria/CE, o que não legitima o demandante para a propositura da presente demanda. 
Ademais, da leitura do acórdão recorrido extraordináriamente, depreende-se que o ente municipal, único titular do suposto direito reclamado, não integra a presente demanda sequer como terceiro interveniente. Tal situação, registre-se, inviabiliza qualquer possibilidade de acordo, uma vez que o demandante não pode transigir ou renunciar sobre direito que não lhe pertence.”

Pugna a agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente, para que “o recurso extraordinário seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão regional e restabelecendo-se a sentença de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”. 
Por fim, requer subsidiariamente “pela reconsideração da decisão recorrida, com a remessa dos autos ao STJ, nos termos do artigo 1.033, do CPC, na esteira de decisão proferida pelo ora Relator em caso análogo, no ARE 1.578.097 (DJE de 03/03/2026)”.
É o relatório.
Decido.
Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos ao STJ, nos termos do artigo 1.033, do CPC. 
Assim, reconsidero a decisão anterior.
A matéria em discussão nos presentes autos foi objeto de recente afetação ao rito dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, cujo representativo é o tema nº 1.408.
Sobre o tema, transcrevo os fundamentos da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.579.186/DF (DJe de 5/12/2025), em caso análogo ao presente, cuja fundamentação sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia bem se aplica ao caso em tela:

“Decido. 
4. Para melhor compreensão da hipótese dos autos, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:
‘Prosseguindo, quanto à legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – SINDICATO APLB para propor ação civil pública, faz-se necessário asseverar que esta Corte Regional Federal possui precedente jurisprudencial no sentido de que, ‘Apesar do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da legitimidade extraordinária dos Sindicatos para defesa dos interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional que representa, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF para remuneração dos profissionais do magistério, prevista no art. 7º, caput, da Lei nº 9.424/96, não legitima o sindicato da categoria a pleitear revisão dos critérios de cálculo do valor mínimo anual por discente porque o destinatário direto das verbas do Fundo é o Município.’ (Cf. AC 2009.40.00.000277-1, Relator Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 08/02/2013; AC 0035287- 94.2012.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, eDJF1 de 17/05/2013 e AC 0027966-08.2012.4.01.3700, da relatoria do Juiz Federal Convocado Arthur Pinheiro Chaves, Sétima Turma, DJe de 31/05/2013)’ (AC 0035915-83.2012.4.01.3700, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, julgado em 20/04/2018, publicado e-DJF1 20/04/2018 PAG).
No caso, faz-se importante consignar que, não obstante a Lei nº 14.325/2022 esteja a prever a utilização de parte dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, essa circunstância, data venia, não confere legitimação para entidade sindical, tendo em vista que o destinatário direto e final das verbas do FUNDEB é o município, que, inclusive, terá competência para, mediante lei específica, definir, os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados (art. 2º, da Lei nº 14.325/2022).” (e-doc. 14; destaques acrescidos). 

5. A questão atinente à legitimidade ativa da entidade sindical na hipótese não alcança a estatura constitucional necessária para a abertura desta via excepcional. Ademais, para verificar a representatividade o pretendido recálculo do VMAA, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
6. Nesse sentido, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:

‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.’
(RE nº 1.414.780-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024).

‘EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não apresenta repercussão geral a questão da extinção do processo sem julgamento de mérito quando verificada a existência de óbice processual intransponível ao exame de matéria. Precedente: RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.’
(ARE nº 1.410.384-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, j. 15/05/2023, p. 31/05/2023).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.”

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC. Fica prejudicado o agravo regimental. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente